Tribunal: TJMT
Processo: 1001813-65.2025.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001813-65.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Resolução de conflito]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[NICOLAU JOSE DA CRUZ - CPF: 468.995.961-72 (APELADO), JULIANA MACEDO FOLES - CPF: 026.541.851-84 (ADVOGADO), LINDOLFO MACEDO DE CASTRO - CPF: 025.681.166-09 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), JOAQUIM DONIZETI CREPALDI - CPF: 213.593.346-53 (ADVOGADO), KARINE LOPES LELIS DE MEDEIROS - CPF: 044.901.291-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DIGITAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL IN RE IPSA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que declarou a nulidade de contratos de empréstimo consignado, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00, em razão de fraude bancária envolvendo contratações não reconhecidas pelo consumidor, com posterior transferência dos valores via PIX a terceiro.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a instituição financeira comprovou a regularidade das contratações eletrônicas mediante manifestação válida de vontade do consumidor; (ii) saber se a fraude perpetrada por terceiros configura fortuito externo apto a afastar a responsabilidade objetiva do banco; e (iii) saber se são devidas a indenização por danos morais e a repetição do indébito em dobro.

III. Razões de decidir

3. A relação jurídica submete-se ao CDC, impondo responsabilidade objetiva ao fornecedor (art. 14), bem como a inversão do ônus da prova, cabendo à instituição financeira demonstrar a regularidade da contratação.

4. Os documentos apresentados — propostas desacompanhadas de assinatura e registros sistêmicos unilaterais (logs) — são insuficientes para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor, notadamente diante da ausência de mecanismos idôneos de autenticação, como biometria, geolocalização ou assinatura digital.

5. A realização de múltiplas contratações em intervalo de um minuto, seguida de imediata transferência dos valores a terceiro desconhecido, revela padrão típico de fraude eletrônica, incompatível com manifestação consciente do consumidor, especialmente idoso.

6. A fraude bancária configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade, não sendo apta a afastar a responsabilidade da instituição financeira, nos termos da Súmula 479 do STJ e do Tema 466.

7. Não se comprova culpa exclusiva da vítima, uma vez que a falha na validação das operações e na detecção de movimentações atípicas evidencia deficiência nos mecanismos de segurança do banco.

8. O dano moral é presumido (in re ipsa), decorrente dos descontos indevidos em benefício previdenciário de natureza alimentar, situação que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor.

9. O valor fixado (R$ 6.000,00) mostra-se proporcional e adequado às funções compensatória e pedagógica da indenização.

10. A repetição do indébito em dobro é devida, nos termos do art. 42, p.u., do CDC, pois a cobrança indevida decorreu de falha na prestação do serviço, não configurando engano justificável, conforme entendimento consolidado do STJ (Tema 929).

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por fraudes em operações bancárias digitais quando não comprova a regularidade da contratação e a adoção de mecanismos eficazes de segurança. 2. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado, com descontos em benefício previdenciário, gera dano moral in re ipsa e enseja repetição do indébito em dobro quando evidenciada falha na prestação do serviço.”

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VIII, 14 e 42, p.u.; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula no 297; STJ, Súmula no 479; STJ, REsp 1.197.929/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 2a Seção, j. 24.08.2011; STJ, EREsp 1.413.542/RS, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, REsp 2.222.059/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3a Turma.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
apelação cível

interposta por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais movida por
NICOLAU JOSE DA CRUZ.

A demanda originária teve início quando o apelado, aposentado e correntista da instituição financeira ré, alegou ter sido surpreendido com a realização de múltiplos empréstimos que não reconhecia nem autorizara, especificamente os contratos no 808127412 no valor de R$ 179,00, no 910002174274 com parcela de R$ 627,93, e no 910002174271 com parcela de R$ 607,82. O autor destacou a celeridade suspeita das operações, realizadas em 19 de setembro de 2024 com intervalo de apenas um minuto entre si, e que os valores creditados foram imediatamente transferidos via PIX para conta de terceiro desconhecido, evidenciando fraude.

A sentença (id. 354357353), declarou a nulidade dos contratos, condenou o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 6.000,00. A fundamentação baseou-se na responsabilidade objetiva da instituição financeira, na aplicação da Súmula 479 do STJ sobre fortuito interno, e na insuficiência dos documentos sistêmicos apresentados pelo banco para comprovar a regularidade das contratações.

Em suas razões recursais (id. 354357356), alega o recorrente que a sentença encontra-se dissociada das provas produzidas nos autos e não reflete a melhor aplicação do direito ao caso concreto. Sustenta primordialmente a regularidade e validade das operações eletrônicas, argumentando que as contratações foram realizadas mediante uso de senha pessoal e intransferível do correntista, com pleno atendimento aos requisitos legais. Defende que os documentos extraídos de seus sistemas, incluindo os LOGs detalhados que evidenciam o passo a passo das operações com data, hora exata, IP, dispositivo e confirmações sistêmicas, constituem prova válida da contratação. Argumenta que a desqualificação de tais documentos eletrônicos como unilaterais implicaria na invalidação de todo o sistema bancário digital brasileiro, representando retrocesso inaceitável.

Argumenta subsidiariamente a ocorrência de culpa exclusiva da vítima e fortuito externo, destacando que o próprio apelado confessou ter atendido ligação de terceiros fraudadores, evidenciando que franqueou o acesso aos seus dados e aplicativo bancário aos estelionatários. Sustenta que tal conduta configura hipótese cristalina de culpa exclusiva da vítima, apta a afastar qualquer responsabilidade objetiva da instituição financeira, rompendo o nexo causal necessário à configuração do dever de indenizar. Argumenta ainda que a alegada invasão do aplicativo e subsequente contratação dos empréstimos só foram tecnicamente possíveis porque o apelado validou as operações entregando o segredo de sua conta aos criminosos, caracterizando fortuito externo que rompe o nexo de causalidade.

Defende a ausência de nexo causal e inexistência de danos morais indenizáveis, argumentando que os fraudadores não subtraíram recursos preexistentes no patrimônio do apelado, mas sim contrataram operações de crédito cujos valores foram disponibilizados e posteriormente transferidos, sendo o desfalque financeiro primário sofrido pela própria instituição financeira. Defende que o banco atuou no exercício regular de direito ao promover a cobrança das prestações decorrentes de crédito efetivamente fornecido, sem qualquer conduta ilícita, vexatória ou difamatória. Argumenta que o arbitramento de R$ 6.000,00 afronta os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, representando indisfarçável incentivo à loteria jurídica.

Por fim, contesta a impossibilidade de repetição do indébito em dobro, sustentando que a conduta do banco se pautou na mais estrita observância da boa-fé e legalidade, uma vez que as cobranças decorreram de contratos que constavam no sistema bancário como plenamente regulares, autenticados com senha pessoal do cliente. Argumenta que não se vislumbra qualquer abusividade ou comportamento insidioso da instituição financeira, sendo a imposição da repetição em dobro injusta e caracterizadora de severo enriquecimento sem causa do apelado. Requer subsidiariamente o reconhecimento da culpa concorrente do apelado na eclosão do evento danoso, com redução equitativa de eventual indenização fixada.

Em contrarrazões (id. 354357360), a parte recorrida
NICOLAU JOSÉ DA CRUZ
alegou que a sentença deve ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos. Sustenta a irregularidade da contratação e ausência de prova da manifestação válida de vontade, destacando que apenas um dos três contratos foi efetivamente apresentado pela instituição financeira, inexistindo qualquer documento capaz de demonstrar a formalização dos demais. Argumenta que inexiste comprovação de que a operação tenha sido concluída mediante senha pessoal do autor, não havendo registro de biometria facial, comprovação de selfie vinculada à operação, identificação do dispositivo utilizado, registro de IP ou geolocalização, termo de aceite com data e hora, ou certificado de assinatura digital
.

Argumenta que os documentos apresentados pelo banco são unilaterais e internos do próprio sistema, não possuindo força probatória suficiente para demonstrar manifestação válida e consciente da vontade do consumidor. Destaca que operações digitais realizadas via aplicativo são plenamente rastreáveis, sendo prática comum a exigência de validação por biometria facial, token ou selfie vinculada ao ato da contratação, elementos não demonstrados nos autos. Sustenta que o mero crédito em conta não caracteriza manifestação válida de vontade, especialmente diante do crescente número de fraudes bancárias em que valores são depositados indevidamente seguidos de transferências imediatas.

Sustenta ainda a caracterização de fortuito interno e responsabilidade objetiva da instituição financeira, argumentando que fraudes ocorridas no âmbito de operações bancárias digitais integram o risco da atividade econômica desenvolvida pelo banco. Defende que se o sistema permitiu a formalização de múltiplos contratos em sequência sem validação idônea da identidade do consumidor, evidencia-se falha na prestação do serviço, não sendo o evento estranho à atividade bancária, mas inerente a ela. Argumenta que a circunstância altamente suspeita das contratações sucessivas, realizadas com diferença de apenas um minuto entre cada uma, é absolutamente incompatível com contratação consciente, refletida e individualizada, especialmente tratando-se de consumidor idoso.

Por fim, requer que seja negado provimento ao recurso de apelação, mantendo-se intactos os termos da sentença de primeiro grau, com a condenação do recorrente ao pagamento das custas processuais e ônus de sucumbência na monta de 20% sobre o valor da causa.

Preparo recolhido no id. 354357358.

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dele conheço.

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação

interposta
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Cuiabá/MT nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais e Materiais com Pedido de Tutela de Urgência, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais movida por
NICOLAU JOSE DA CRUZ.

A controvérsia central dos autos reside na validade dos contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados pelo apelado junto à instituição financeira apelante, bem como na responsabilidade civil decorrente dos alegados danos materiais e morais sofridos pelo consumidor.

Insta consignar, primeiramente, que a controvérsia se submete às normas do Código de Defesa do Consumidor de acordo com a Súmula 297 do STJ, atraindo a incidência da responsabilidade civil objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, bem como a inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6o, VIII, do mesmo diploma legal.

Conforme documentado nos autos, as operações impugnadas consistem em três contratos de empréstimo consignado supostamente celebrados pelo apelado junto à instituição financeira. A primeira operação, Contrato no 808127412, envolveu o valor de R$ 179,00 (id. 354355508). A segunda, Contrato no 910002174274, estabeleceu parcela mensal de R$ 627,93 (id. 354355509 e id. 354355525). A terceira operação, Contrato no 910002174271, fixou parcela de R$ 607,82 (id. 354355510).

A Instituição Financeira comprovou a transferência dos valores contratados na conta bancária da apelada (id.354355528).

Destacou que as operações foram realizadas em 19 de setembro de 2024, com intervalo de apenas um minuto entre si, e que os valores creditados foram imediatamente transferidos via PIX para conta de terceiro desconhecido, Sr. Luciano da Conceição Ribeiro (id. 354355511).

O elemento mais relevante para a análise da controvérsia reside na sequência temporal das alegadas contratações. Os fatos comprovados nos autos indicam que as três operações foram supostamente realizadas em 19 de setembro de 2024, com intervalos de apenas um minuto entre cada contratação. Tal circunstância temporal revela-se absolutamente incompatível com uma contratação consciente e deliberada, especialmente considerando-se tratar de consumidor idoso que necessitaria de tempo adequado para análise dos termos contratuais, compreensão de valores, taxas, prazos e confirmação de dados pessoais.

Adicionalmente, como acima mencionado, os valores creditados decorrentes dessas operações foram imediatamente transferidos via sistema PIX para conta de titularidade de terceiro identificado como Sr. Luciano da Conceição Ribeiro, pessoa desconhecida do apelado. Esta sequência de eventos - contratação múltipla em minutos seguida de transferência imediata para terceiros - configura padrão típico de fraude eletrônica amplamente conhecido no sistema bancário.

Diante da constatação, o consumidor lavrou Boletim de Ocorrência (id. 354355506).

A análise detida dos elementos probatórios carreados aos autos revela a manifesta insuficiência das provas apresentadas pela instituição financeira para demonstrar a regularidade das contratações. O banco apelante limitou-se a apresentar documentos denominados "propostas de empréstimo" desprovidas de qualquer assinatura do consumidor, bem como registros sistêmicos internos conhecidos como LOGs (id. 354355526 a 354355531).

Tais elementos probatórios caracterizam-se como documentos unilaterais produzidos pela própria instituição financeira, desprovidos da força probante necessária para comprovar a manifestação válida de vontade do consumidor. A ausência de elementos essenciais de segurança, tais como registro de biometria facial, comprovação de selfie vinculada à operação, identificação inequívoca do dispositivo utilizado, registro de geolocalização, termo de aceite com data e hora específicas ou certificado de assinatura digital, evidencia a precariedade dos mecanismos de validação empregados.

Considerando os fatos apresentados e a legislação aplicável, pode-se concluir que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, especialmente após a inversão do ônus da prova corretamente deferida pelo magistrado de primeiro grau.

Diante desse quadro, a conclusão do juízo
a quo
pela nulidade dos contratos e, consequentemente, pela inexigibilidade dos débitos, mostra-se irretocável, pois a falha na prestação do serviço por parte do Apelante é patente.

Elemento probatório de extrema relevância, que corrobora decisivamente a tese de fraude, consiste na movimentação financeira imediatamente posterior ao suposto empréstimo.

Conforme demonstrado pelos extratos bancários juntados pela apelada, os valores creditados em sua conta (foram imediatamente transferidos via PIX para terceiro estranho a lide.

Esta movimentação caracteriza o
modus operandi
típico de fraudes bancárias digitais, onde estelionatários utilizam dados de terceiros para contratar empréstimos e drenar os recursos imediatamente, deixando a vítima com o ônus do pagamento das parcelas. A velocidade da transferência e o fato de a apelada não ter se beneficiado dos valores constituem indícios veementes de que não houve manifestação legítima de vontade para a contratação.

A responsabilidade das instituições financeiras por danos decorrentes de fraudes em operações bancárias é objetiva, fundamentando-se na teoria do risco da atividade empresarial. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que o fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

Nesse diapasão, a responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, o que significa que responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, conforme preceitua o artigo 14 do CDC. A matéria, ademais, encontra-se pacificada pelo Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 479, que dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias".

A ausência de comprovação da regularidade da contratação, aliada à impossibilidade de recuperação dos dados de acesso, demonstra de forma cristalina a falha na prestação do serviço bancário. A instituição financeira tem o dever de implementar sistemas de segurança que permitam não apenas prevenir fraudes, mas também rastrear operações suspeitas e comprovar, quando necessário, a legitimidade das transações realizadas. A incapacidade de recuperar dados essenciais para a elucidação dos fatos revela negligência no cumprimento desse dever.

A responsabilidade objetiva das instituições financeiras fundamenta-se na teoria do risco do empreendimento, segundo a qual aquele que aufere os benefícios econômicos de determinada atividade deve suportar os riscos inerentes ao seu exercício. As instituições financeiras, ao disponibilizarem serviços bancários, especialmente por meios digitais, assumem o dever de implementar mecanismos de segurança adequados e eficazes para proteger seus clientes contra fraudes e operações não autorizadas. Esse dever de segurança constitui elemento essencial da prestação do serviço bancário, cuja violação caracteriza defeito no serviço.

É consabido que a Segunda Seção do Colendo Superior Tribunal de Justiça, ao enfrentar a matéria nos REsp 1.197.929/PR e REsp 1.199.782/PR, sedimentou baliza hermenêutica hoje cristalizada no
Tema Repetitivo 466
. Sob tal diretriz, assentou-se que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros, porquanto tais eventos se qualificam como fortuito interno, inerente ao risco do empreendimento bancário.

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo revela-se crucial para a solução da controvérsia. O fortuito interno caracteriza-se como evento que, embora imprevisível, insere-se no âmbito da atividade do fornecedor, relacionando-se com os riscos inerentes ao empreendimento. Já o fortuito externo constitui evento completamente estranho à atividade empresarial, sem qualquer conexão com os riscos do negócio.

As fraudes bancárias, ainda que perpetradas por terceiros, configuram fortuito interno porque se inserem no contexto da atividade bancária, relacionando-se diretamente com os riscos inerentes à prestação de serviços financeiros, especialmente em ambiente digital. A instituição financeira, ao oferecer produtos e serviços por meios eletrônicos, assume o risco de que terceiros mal-intencionados tentem burlar seus sistemas de segurança. Esse risco não pode ser transferido ao consumidor, que confia na segurança prometida pela instituição financeira.

Nos precedentes mais recentes, tem o Colendo Superior Tribunal de Justiça reiterado entendimento no sentido de que recai sobre as instituições financeiras o dever jurídico de conceber, manter e aprimorar mecanismos de segurança tecnológica aptos a detectar, com a devida diligência, operações bancárias atípicas e dotadas de potencial fraudulento, em especial aquelas que se desviam do perfil usual de movimentação do consumidor.

Tal diretriz jurisprudencial resta cristalizada, entre outros, nos julgados proferidos no âmbito do Recurso Especial n.o 2.222.059/SP e do Recurso Especial n.o 2.229.519/SP, ambos da relatoria do Eminente Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, cuja fundamentação evidencia a imposição de um padrão elevado de cuidado às instituições bancárias, em consonância com o risco da atividade por elas desempenhada e com os deveres de proteção impostos pelo microssistema de defesa do consumidor.

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. VIOLAÇÃO. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTOS. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. CIRCUNSTÂNCIAS DAS OPERAÇÕES REALIZADAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia dos autos resume-se a saber se as instituições de pagamento, à semelhança das instituições bancárias, estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Nos termos do art. 105, III, da Constituição Federal, não compete a esta Corte o exame de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de invasão da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. Toda a compreensão que esta Corte Superior já firmou no tocante às obrigações impostas às instituições bancárias, inclusive no que se refere à incidência do Código de Defesa do Consumidor (Súmula no 297/STJ), é inteiramente aplicável às instituições de pagamento, às quais também é atribuído o dever de processar com segurança as transações dos usuários finais, por expressa disposição do art. 7o da Lei no 12.865/2013. 5. A responsabilidade das instituições de pagamento, e de todos aqueles que integram os denominados arranjos de pagamento, somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 6. Constitui atribuição das instituições financeiras, e de todas aquelas que participam dos denominados arranjos de pagamento, criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 7. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 8. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira ou da instituição de pagamento, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 9. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo ii) o horário e local em que as operações foram realizadas, iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação, iv) a sequência das operações realizadas, v) o meio utilizado para a sua realização, enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 10. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil deconsumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras e das instituições de pagamento. 11. Hipótese em que a) todas as operações bancárias, em um total de 14 (quatorze), foram realizadas no mesmo dia; b) a conta era utilizada como uma espécie de poupança, com pouquíssimas movimentações, e c) as transações realizadas fogem do perfil de consumo do correntista. 12. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.222.059/SP)

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. GOLPE DE ENGENHARIA SOCIAL. FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. OPERAÇÕES REALIZADAS. CIRCUNSTÂNCIAS. ANÁLISE. NECESSIDADE. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DEFEITO CONFIGURADO. 1. A controvérsia principal dos autos resume-se a saber se as instituições bancárias estão obrigadas a desenvolver mecanismos inteligentes de prevenção e bloqueio de fraudes, capazes de identificar comportamentos atípicos e agir rapidamente para evitar prejuízos. 2. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, ainda que de forma sucinta, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 3. De acordo com a orientação emanada da Súmula no 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A responsabilidade das instituições bancárias somente poderá ser afastada se comprovada a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, a teor do disposto no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 5. Constitui atribuição das instituições financeiras criar mecanismos capazes de identificar e coibir a prática de fraudes e de mantê-los em constante aprimoramento, em virtude do dever de gerir com segurança as movimentações de dinheiro dos seus clientes e do elevado grau de risco da atividade por elas desempenhada. 6. Se o serviço não fornece a segurança que dele se pode esperar, levando em consideração o modo do seu fornecimento e o resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam, é ele defeituoso, nos termos do § 1o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. 7. Uma vez comprovada a hipótese de vazamento de dados por culpa da instituição financeira, será dela, em regra, a responsabilidade pela reparação integral de eventuais danos. Hipótese descartada no caso concretamente examinado. 8. Para a identificação de possíveis fraudes, os sistemas de proteção contra fraudes desenvolvidos pelas instituições bancárias/de pagamento devem considerar: i) as transações que fogem ao perfil do cliente ou ao seu padrão de consumo; ii) o horário e local em que as operações foram realizadas; iii) o intervalo de tempo entre uma e outra transação; iv) a sequência das operações realizadas; v) o meio utilizado para a sua realização; e vi) a contratação de empréstimos atípicos em momento anterior à realização de pagamentos suspeitos. Enfim, diversas circunstâncias que, conjugadas, tornam possível ao fornecedor do serviço identificar se determinada transação deve ou não ser validada. 9. A validação de operações suspeitas, atípicas e alheias ao perfil de consumo do correntista deixa à mostra a existência de defeito na prestação do serviço, a ensejar a responsabilização das instituições financeiras. 10. Sentença de parcial procedência do pedido fundada: a) na divergência entre o padrão de consumo do autor e as sucessivas transações de alto vulto em pouco mais de 10 (dez) minutos; b) na falta de atuação preventiva ou inibitória do banco réu; c) na temerária opção negocial do banco ao autorizar, de imediato, empréstimos e pagamentos de alto valor; d) na necessidade de atuação preventiva da instituição financeira ao detectar operações suspeitas e incomuns; e e) na ausência de meios para coibir operações vultuosas na conta do autor, fora de seu padrão de consumo ordinário e sem o uso de um sistema antifraudes eficiente. 11. Recurso especial provido. (Recurso Especial no 2.229.519/SP)

Consoante orientação firmada nos referidos precedentes, os sistemas de proteção e monitoramento desenvolvidos pelas instituições financeiras devem ser estruturados de forma a permitir a identificação de eventuais indícios de fraude, levando em consideração, de maneira integrada e contextual, diversos fatores relevantes, tais como as transações que destoam do perfil comportamental do cliente ou de seu padrão habitual de consumo, o horário e o local em que tais operações são efetuadas, o intervalo temporal entre uma e outra movimentação, a sequência lógica das operações realizadas, bem como o meio tecnológico utilizado para sua concretização.

No caso em exame, a instituição financeira não demonstrou ter adotado medidas de segurança eficazes para evitar a fraude. Pelo contrário, permitiu a realização de operações de valores expressivos sem qualquer verificação adicional ou bloqueio preventivo.

A segurança das operações bancárias é dever indeclinável da instituição financeira, tendo em vista que, na qualidade de fornecedora de serviços, deve prezar pela segurança no acesso às contas dos clientes e das operações realizadas.

Ressalte-se ainda que, quanto aos deveres de segurança, com fundamento no art. 14 do CDC,
"consideram-se as instituições financeiras responsáveis por: (i) assaltos no interior das agências bancárias (REsp 787.124/RS, Primeira Turma, DJ 22/05/2006); (ii) inscrição indevida em cadastro de proteção ao crédito (REsp 1149998/RS, Terceira Turma, DJe 15/08/2012); (iii) desvio de recursos da conta-corrente; (iv) extravio de talão de cheques (REsp 685.662/RJ, Terceira Turma, DJ 05/12/2005); (v) abertura não solicitada de conta-corrente; (vi) clonagem ou falsificação de cartões magnéticos; (vii) devolução de cheques por motivos indevidos; entre outros"
(REsp n. 1.786.157/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 3/9/2019, DJe de 5/9/2019).

Nesse sentido, no julgamento do Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão restou assentado:

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. JULGAMENTO PELA SISTEMÁTICA DO ART. 543-C DO CPC. RESPONSABILIDADE CIVIL.
INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS. DANOS CAUSADOS POR FRAUDES E DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. RISCO DO EMPREENDIMENTO.
1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou
recebimento de empréstimos mediante fraude
ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno. 2. Recurso especial provido.” (STJ – Resp. n 1.197.929 - PR (2010/0111325-0) – Relator: Ministro Luis Felipe Salomão - SEGUNDA SEÇÃO - DJe: 12/09/2011)

É nesse sentido o magistério de Cláudia Lima Marques:

“A responsabilidade das entidades bancárias, quanto aos deveres básicos contratuais de cuidado e segurança, é pacífica, em especial a segurança das retiradas, assinaturas falsificadas e segurança dos cofres. Já em caso de falha externa e total do serviço bancário, com abertura de conta fantasma com o CPF da "vítima-consumidor" e inscrição no Serasa (dano moral), usou-se a responsabilidade objetiva da relação de consumo (aqui totalmente involuntária), pois aplicável o art. 17 do CDC para transforma este terceiro em consumidor e responsabilizar o banco por todos os danos (materiais e extrapatrimoniais) por ele sofridos. Os assaltos em bancos e a descoberta das senhas em caixas eletrônicos também podem ser considerados acidentes de consumo e regulados ex vi art. 14 do CDC. (MARQUES, Cláudia Lima. Comentários do Código de Defesa do Consumidor. 3 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2010, p. 424)

A instituição financeira, como detentora da tecnologia e dos meios de controle de suas operações, possui melhores condições de demonstrar a regularidade das transações contestadas. A propósito:

RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. PORTABILIDADE DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC .2015. ALEGAÇÃO GENÉRICA. SÚMULA N. 284/STF. 2. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS APLICADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU EM JULGAMENTO DE ACLARATÓRIOS. AFASTAMENTO PELO ACÓRDÃO DE ORIGEM. PRETENSÃO DE RESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO LEGAL VIOLADO. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA N. 284/STF. 3. ACÓRDÃO RECORRIDO FUNDAMENTADO EXCLUSIVAMENTE EM CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICO-PROBATÓRIAS. REEXAME INVIÁVEL EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 7/STJ. 4.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. SOLIDARIEDADE ENTRE OS INTEGRANTES DA CADEIA DE CONSUMO. FRAUDE RECONHECIDA PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. DEFEITO NO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE AS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS ENVOLVIDAS NA TRANSFERÊNCIA DA OPERAÇÃO E COMPARTILHAMENTO DE DADOS DO CONSUMIDOR.
5. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
1. Discute-se a responsabilidade civil das instituições financeiras envolvidas em operação de portabilidade de empréstimo consignado realizada mediante fraude.
[...] 5. As instituições financeiras envolvidas na operação de portabilidade, ainda que concorrentes, passam a integrar uma mesma cadeia de fornecimento, impondo-se a ambas o dever de apurar a regularidade do consentimento e da transferência da operação, recaindo sobre elas a responsabilidade solidária em relação aos danos decorrentes de falha na prestação do serviço.
6. "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias" (Súmula n. 479/STJ)
.
7. Reconhecida a fraude na assinatura do contrato que deu ensejo à operação de portabilidade, impõe-se a restituição do consumidor ao status quo ante, sem, contudo, se olvidar dos fatos ocorridos ao longo da tramitação processual.
8. No caso concreto, o consumidor manteve o pagamento das prestações mensais no decorrer do processo, de modo que a dívida originária estaria extinta pelo pagamento. Nessa hipótese, o restabelecimento do contrato original resulta na transferência para o consumidor de responsabilidade e encargo, que não lhe pertence, de regularizar a situação financeira decorrente da própria falha do serviço, o que nem mesmo é objeto da presente demanda. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ - REsp: 1771984 RJ 2018/0198451-4, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 20/10/2020, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/10/2020 – grifo nosso).

Esta orientação jurisprudencial reconhece que as fraudes bancárias constituem fortuito interno, inerente à própria atividade empresarial desenvolvida pelas instituições financeiras, não configurando excludente de responsabilidade civil. O fundamento desta construção pretoriana reside na constatação de que o risco da atividade bancária deve ser suportado pelo fornecedor do serviço, e não transferido ao consumidor.

No presente caso, a fraude foi viabilizada por falhas no sistema de segurança adotado pelo banco, que permitiu a contratação sem a devida verificação da identidade e da vontade do consumidor. Esta circunstância demonstra que o evento danoso não decorreu de fato totalmente alheio à atividade bancária, mas sim de deficiência nos mecanismos de controle e segurança que incumbia à instituição implementar.

A falha na prestação do serviço bancário configura-se pela inadequação dos sistemas de segurança empregados pela instituição financeira, que se mostraram insuficientes para impedir a realização das operações fraudulentas. A responsabilização decorre não apenas da eventual falha técnica dos sistemas, mas principalmente da assunção, pela instituição, dos riscos inerentes à atividade por ela desenvolvida.

Dos Danos Morais

Tal entendimento já foi sedimentado pela jurisprudência do STJ, conforme já destacado nos itens anteriores, em relação à indenização por danos morais, estabelece que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No caso em tela, a situação vivenciada pelo consumidor transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano. A privação de parte de sua verba de natureza alimentar, essencial à sua subsistência, por ato negligente do fornecedor, gera angústia, insegurança e aflição que abalam a esfera psíquica e violam a dignidade da pessoa humana. O dano moral, em tais hipóteses, é presumido (
in re ipsa
), decorrendo do próprio fato da violação.

No caso concreto
o consumidor é idoso e recebe benefício previdenciário
.

No caso em tela o dano moral está consubstanciado na CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE contra o sistema bancário que resultou em danos ao autor/consumidor, através de cobranças indevidas, violando, então, o direito da personalidade e ensejando a respectiva reparação por dano moral, pois os fatos ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano. Trata-se de dano moral
in re ipsa
, oriundo do próprio fato, dispensando-se a comprovação do efetivo prejuízo, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato. Em sentido similar:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO – EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS – CONTRATOS APRESENTADOS – IMPUGNAÇÃO DA ASSINATURA PELA AUTORA – ÔNUS DO BANCO EM COMPROVAR A AUTENTICIDADE – STJ – REPETITIVO (TEMA 1061) - RESP 1.846.649/MA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Conforme entendimento firmado no REsp/MA 1 .846.649, sob o rito dos recursos repetitivos, o STJ definiu que
“Na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao processo pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a sua autenticidade ( CPC, arts. 6o, 368 e 429, I)”.
A má prestação no serviço, consubstanciado em contrato firmado sem que o consumidor tenha participado do ato, isto é, mediante fraude, por si só impõe o dever se indenizar
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 00027123020138110032, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS –
EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO – ORIGEM DO DÉBITO DESCONHECIDA PELO AUTOR – AUSÊNCIA DE CONTRATO – ÔNUS DA PROVA DO RÉU – ARTIGO 373, II, DO CPC –AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA – ATO ILÍCITO CONFIGURADO –
INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO –
DANO MORAL CONFIGURADO
– INDENIZAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL – QUANTUM MANTIDO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR – ART. 42 DO CDC – VIOLAÇÃO DA BOA-FÉ OBJETIVA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO CONSUMIDOR INDEVIDA – SAQUES REALIZADOS IMEDIATAMENTE APÓS O DEPÓSITO – ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA NÃO CONFIGURADO – JUROS DE MORA – DATA DO EVENTO DANOSO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. Em que pesem as alegações do banco apelante, não há uma prova nos autos capaz de demonstrar a legalidade da operação questionada, mormente porque não apresentou nenhum documento em contestação. A inscrição do nome do consumidor nos cadastros restritivos de crédito, por débito inexistente, configura-se ato ilícito passível de reparação, e o dano moral, daí decorrente, presume-se, dispensando a produção de prova. Deve ser mantido o valor da indenização fixado dentro dos padrões de razoabilidade e proporcionalidade, bem como por estar de acordo com os precedentes desta c. Câmara. Merece ser mantida a repetição dobrada dos valores descontados indevidamente, ao passo que a conduta do banco, concernente em descontar da conta corrente do consumidor, valores por serviços não contratados, viola, por certo, a boa-fé objetiva. Precedentes. Os valores decorrentes do empréstimo não permaneceram em posse do apelado, sendo imediatamente sacado logo após o depósito, conforme evidenciado pelo extrato bancário anexado aos autos. Aplicação do Enunciado no. 54 do STJ, segundo o qual, os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10157803220238110015, Relator.: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 10/07/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/07/2024 – grifo nosso)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C CONDENATÓRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO E COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – CONTRATAÇÃO DIGITAL - EMPRÉSTIMO POR MEIO DE FRAUDE BANCÁRIA – DESCONTO CONSIGNADO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – COMPROVADO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO RAZOÁVEL - RECURSO DESPROVIDO. I - Apesar de a parte autora ter recebido o valor decorrente do empréstimo não solicitado, o montante foi devolvido judicialmente a título de caução. Pelo deslinde processual extraiu-se que de fato o demandante pensou estar em contato com o representante do banco qual possui conta, o que em nenhum momento foi esclarecido, tendo sido prestadas inclusive informações falsas para que o negócio fosse selado, enganando e confundindo o autor. II - A jurisprudência do STJ entende que a ocorrência de fraudes contra o sistema bancário, dos quais resultam danos a terceiros ou a correntistas, inserem-se na categoria doutrinária de fortuito interno, porquanto fazem parte do próprio risco do empreendimento, não excluindo a obrigação do fornecedor de indenizar o consumidor. III - A devolução dos valores deve ser feita em dobro, por força do disposto no art. 42, parágrafo único, do CDC. Tal norma assenta o direito do consumidor à “repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso”, nos casos em que o erro não é justificável, tal qual a hipótese dos autos.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10009631220228110010, Relator.: TATIANE COLOMBO, Data de Julgamento: 02/10/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/10/2024)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DEBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO - RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES - DANOS MORAIS – EXISTÊNCIA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO. Quando o Autor alega a inexistência de contratação, por se tratar de prova de fato negativo, compete ao Réu, pretenso credor, o ônus da prova acerca da existência e da legitimidade da dívida. A instituição financeira que mantém sistemas inseguros para a contratação de seus serviços facilita a fraude na utilização de dados de terceiro, devendo responder pela reparação do dano moral se da operação decorrer uma indevida cobrança. Ausente nos autos prova de que a parte autora tenha firmado contrato de empréstimo consignado com o banco requerido, deve ser declarada a inexistência da relação jurídica, determinando-se a restituição dos valores descontados indevidamente. O desconto indevido na folha de pagamento ou benefício previdenciário decorrente de empréstimo não contratado gera indubitável perturbação à esfera moral do consumidor, eis que este necessita do dinheiro para sua mantença. A indenização por dano moral deve ser arbitrada segundo o prudente arbítrio do julgador, sempre com moderação, observando-se as peculiaridades do caso concreto e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de modo que o quantum arbitrado se preste a atender ao caráter punitivo da medida e de recomposição dos prejuízos, sem importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima.” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1002876-26.2021.8.11.0087, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Data de Julgamento: 14/11/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/11/2023)

Nesse contexto, aplicável a teoria do dano moral
in re ipsa
, pois decorrem dos próprios fatos que deram origem à propositura da ação, sendo desnecessária a prova do efetivo prejuízo (STJ - AgInt no AREsp: 2035509 MS 2021/0399512-6, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Publicação: DJ 03/05/2022).

Configurado o ato ilícito, consistente na realização de descontos indevidos no benefício previdenciário da Apelada com base em contratos fraudulentos, exsurge o dever de indenizar. A situação vivenciada pelo consumidor transcende, em muito, o mero aborrecimento ou dissabor cotidiano.

A ocorrência de descontos indevidos em benefício previdenciário, única fonte de subsistência da apelada, configura dano moral
in re ipsa,
dispensando prova específica do abalo psíquico. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a privação de verba de natureza alimentar, especialmente quando se trata de pessoa idosa e em situação de vulnerabilidade, causa constrangimento e aflição que transcendem o mero aborrecimento.

O valor fixado em primeira instância (R$ 6.000,00) revela-se adequado e proporcional, considerando a gravidade da conduta, a capacidade econômica do ofensor e a necessidade de que a indenização cumpra suas funções compensatória e pedagógica. A indenização não pode ser irrisória a ponto de estimular a reincidência, nem excessiva a ponto de gerar enriquecimento sem causa.

O montante estabelecido mostra-se suficiente para compensar os transtornos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento sem causa, e adequado para desestimular a reiteração de condutas similares por parte da instituição financeira.

Repetição do indébito

Quanto à repetição do indébito, agiu com acerto o magistrado
a quo
ao determinar a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados e não restituídos administrativamente. A jurisprudência da Corte da Cidadania evoluiu para fixar a tese de que a restituição em dobro do indébito, prevista no parágrafo único do artigo 42 do CDC, independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, bastando que a conduta seja contrária à boa-fé objetiva.

O artigo 42, parágrafo único, do CDC estabelece que
"o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável."

O dispositivo legal em comento, ao estabelecer a repetição em dobro como regra geral, também prevê expressamente uma exceção: a hipótese de "engano justificável". Essa exceção representa verdadeira cláusula de escape normativa que permite afastar a sanção pecuniária quando ausente o elemento volitivo reprovável na conduta do fornecedor.

Deve ser observado o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento dos EREsp 1413542/RS, no sentido de que a
má-fé não é requisito necessário para a devolução em dobro
, bastando a violação ao dever de boa-fé objetiva, a saber:

"DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA.HERMENÊUTICA DAS NORMAS DE PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC. REQUISITO SUBJETIVO. DOLO/MÁ-FÉ OU CULPA. IRRELEVÂNCIA. PREVALÊNCIA DO CRITÉRIO DA BOA-FÉ OBJETIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS PARCIALMENTE APLICADA. ART. 927, § 3o, DO CPC/2015. IDENTIFICAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. 1. Trata-se de Embargos de Divergência que apontam dissídio entre a Primeira e a Segunda Seções do STJ acerca da exegese do art.42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor-CDC. A divergência refere-se especificamente à necessidade de elemento subjetivo para fins de caracterização do dever de restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente. 2. Eis o dispositivo do CDC em questão:
"O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável"(art. 42, parágrafo único, grifo acrescentado)."

(...)"

28. Com essas considerações, conhece-se dos Embargos de Divergência para, no mérito, fixar-se a seguinte
tese
:
A REPETIÇÃO EM DOBRO, PREVISTA NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 42 DO CDC, É CABÍVEL QUANDO A COBRANÇA INDEVIDA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA, OU SEJA, DEVE OCORRER INDEPENDENTEMENTE DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO. MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

29. Impõe-se MODULAR OS EFEITOS da presente decisão para que o entendimento aqui fixado - quanto a indébitos não decorrentes de prestação de serviço público - se aplique somente a cobranças realizadas após a data da publicação do presente acórdão.

RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 30. Na hipótese dos autos, o acórdão recorrido fixou como requisito a má-fé, para fins do parágrafo único do art. 42 do CDC, em indébito decorrente de contrato de prestação de serviço público de telefonia, o que está dissonante da compreensão aqui fixada.
Impõe-se a devolução em dobro do indébito.
CONCLUSÃO 31. Embargos de Divergência providos." (Corte Especial, j. Em 21/10/2020, DJe 30/3/2021 – grifo nosso)

Assim sendo, o Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica pela Corte Especial sobre o assunto (EAREsp 600663/RS, EAREsp 622897/RS, EAREsp 664888/RS, EAREsp 676608/RS e EREsp 1413542/RS precedentes prévios necessários), no
Tema 929
:

''a repetição em dobro, prevista no parágrafo único do art. 42 do CDC, é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, ou seja, deve ocorrer independentemente da natureza do elemento volitivo.''

Houve modulação para aplicação às cobranças realizadas após a publicação do acórdão (30/03/2021).

No caso concreto, os descontos ocorreram em 2024, ou seja, após o marco temporal fixado, razão pela qual incide integralmente a tese firmada.

A manutenção de descontos mesmo após reconhecimento administrativo da fraude afasta qualquer hipótese de engano justificável. Mantém-se, portanto, a restituição em dobro.

Ante o exposto,
CONHEÇO
o recurso de apelação e lhe
NEGO PROVIMENTO

mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos.

Em razão do resultado do julgamento, majoro os honorários advocatícios de 10% para 15% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026